Tribunal: STF
Processo: ARE 1421360
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A materialidade do crime está provada pelo auto de prisão em flagrante delito de fls. 01/116, pelo boletim de ocorrência de fls. 07/08, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 10/11, pela fotografia de fl. 12, pelo laudo de constatação provisória de substância entorpecente de fls. 14/16, pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 150/152 e pela prova oral colhida nos autos.



    (...)



    A análise do conjunto probatório leva à conclusão de que o apelado, de fato, praticou o delito de tráfico de drogas que lhe está sendo imputado.



    Com efeito, foi apurado que os policiais, emdiligências para apurar denúncia anônima de tráfico de drogas,deslocaram-se ao local dos fatos, visualizando três pessoas dentro de umautomóvel, saindo do local. Um deles, o apelado Jonathas, possuía as características descritas na denúncia anônima. Em revista, nada de ilícitofoi encontrado com eles. Porém, ao se verificar os pertencentes do apelado, acondicionados dentro de uma sacola, verificou-se a presença de uma blusa de frio, chaves e a droga apreendida. Nesse momento, oapelado Jonathas admitiu o tráfico. Acrescentaram que a testemunha André, dono do lava-rápido onde o apelado trabalhava, não foi conduzida à Delegacia, porque, embora tivesse presenciado o encontro da droga, nãopesava qualquer denúncia contra ele.



    Não se vislumbra, com isso, motivos para o descrédito das narrativas prestadas pelos policiais, pois não demonstrada animosidade precedente ou motivos para que, de forma leviana, incriminassem o apelado. Oportuno ressaltar que a função exercida pelos funcionários de segurança pressupõe idoneidade de caráter. Deveria o apelado ter trazido ao processo prova concreta da intenção dos agentes em incriminá-lo injustamente, o que não ocorreu no caso dos autos.



    (...)



    No mais, seria ônus da Defesa apontar, de forma clara e objetiva, a existência de elementos nos autos que revelassem ter sido o delito de tráfico forjado. Ainda, é de se considerar a forma de acondicionamento das drogas e as circunstâncias em que os fatos ocorreram.



    A conduta atribuída ao apelado é típica, uma vez que guardava entorpecente. Desta forma, sendo o tráfico de drogas um tipo penal de conteúdo misto alternativo, qualquer das condutas descritas em seu preceito primário tipifica o delito, não havendo a necessidade de que viesse a ser surpreendido no exato momento damercancia.



    (...)



    As testemunhas de defesa arroladas nada trouxeram aos autos no sentido de afastar do apelado a responsabilidade criminal do crime que lhe foi irrogado.



    Oportuno também destacar que as circunstâncias da apreensão, a considerável quantidade da droga, além daforma de acondicionamento, indica que o ilícito não se destinava ao consumo de um único usuário, permitindo concluir-se ter o apelado praticado o delito de tráfico de substância entorpecente que lhe está sendoimputado.



    Diante de todo o exposto, e a despeito do entendimento e fundamentos adotados pela MMª. Juíza de primeiro grau, a condenação do apelado é medida que se impõe, razão pela qual o recurso ministerial é de ser provido."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1177984 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1185), decidiu que: há repercussão geral - Acórdão de Repercussão Geral publicado.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente